Tribunal: TJMT
Processo: 1010043-89.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010043-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 267.765.881-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO.

DÉBITO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pelo apelante prospera, ao constatar que não houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação do apelante para acompanhar o procedimento, de modo que não observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor, sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010043-89.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: OTAVIO ALVES DA SILVA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível, interposto por
OTAVIO ALVES DA SILVA,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Provisória, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a decisão de id. 33153452.

Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 125709698).

O apelante
promoveu ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória e liminar, cujo objeto da lide é ilegalidade cometida pela apelada no procedimento administrativo de vistoria no aparelho medidor de energia, o que gerou fatura de recuperação de consumo extremamente majorada.

Aduz que a prova documental que subsidiou a sentença não reflete a realidade, pois com o apelante instruiu a petição inicial com cópia do Procedimento Administrativo que tramitou perante o Procon, demonstram que no TOI não consta assinatura do apelante e de nenhum funcionário da apelada, ficando demonstrada a irregularidade do procedimento adotado pela apelante para imputar ao apelante alteração no medidor.

Informa que os documentos trazidos pela apelada em sede de contestação foram adulterados e por isso não podem ser considerados como prova para acolher a tese de defesa da apelada.

Afirma não ter recebido cópia do TOI em sua residência, não teve conhecimento da inspeção e sequer recebeu cópia do TOI por correspondência. O apelante somente recebeu cópia do TOI

na reclamação no Procon, no qual é possível verificar que consta em branco o local de assinatura do Consumidor, inspetor e testemunha.

Assevera que a apelada faltou com atenção ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, ao não notificar o consumidor do procedimento de vistoria como é estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, onde o consumidor tem o direito de receber cópia do Termo de Ocorrência Inspeção para acompanhamento e defesa administrativa, o que não foi observado no presente caso.

Aduz ser inverídica as fotos juntadas pela apelada afirmando “neutro isolado e ligação direta”. Cabe enfatizar que os agentes da apelada fizeram inspeção sem presença do consumidor ou representante, podendo alterar os fatos para fotos, prova disso é que se realmente o neutro estivesse isolado e uma ligação de energia direta, a unidade consumidora do apelante não tinha nenhum consumo de energia nos meses anteriores a inspeção, mas, pelo contrário, teve consumo registrado e a média não alterou após suposta inspeção.

Expõe que a apelada não desvencilhou o seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não demonstrando a legitimidade da dívida, dessa forma, indevida e ilegítima a cobrança feita a título de recuperação de consumo no valor de R$ R$ 3.437,72 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) referente à apuração do período compreendido entre os meses 05/2016 a 12/2017, sendo uma fatura no valor de R$ 507,20 (quinhentos e sete reais e vinte centavos), com vencimento em 23.01.2018, e outra fatura no valor de R$ 2.930,52 (dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 23.02.2019.

Alega que o dano moral decorre do protesto no valor de R$ 2.930,52 (dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), referente a fatura de recuperação de consumo, perante o 4º Tabelionato de Notas e Protesto de títulos desta Comarca (id 33079449 - Pág. 1), cuja ilegalidade na apuração e cobrança foi demonstrada neste recurso, devendo a apelada ser condenada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por compensação de dano moral.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso, para
“ a) RECONHECER o procedimento de vistoria como UNILATERAL, tendo em vista o descumprindo das regras estabelecidas pela resolução 414/2010 da Aneel, declarando a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo no valor de R$ 3.437,72 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) referente à apuração do período compreendido entre os meses 05/2016 a 12/2017, sendo uma fatura no valor de R$ 507,20 (quinhentos e sete reais e vinte centavos) com vencimento em 23.01.2018, e outra fatura no valor de R$ 2.930,52 (dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) com vencimento em 23.02.2019; b) CONDENAR a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em caráter pedagógico no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista a negativação/protesto indevido, por débito pretérito, como medida da mais lidima justiça; c) DEFERIR o pedido liminar para determinar à Recorrida que retire o protesto referente ao débito de recuperação de consumo perante o Cartório de Protestos da Comarca de Rondonópolis/MT;”
(id. 125709701)

Apresentadas contrarrazões. (id. 125709704)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O

apelante,
OTAVIO ALVES DA SILVA,
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Provisória, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

afirma ser titular da Unidade Consumidora 6/143169-1, no endereço situado na Rua João Gomes do Nascimento, n. 192, Residencial São José, CEP: 78730-810, em Rondonópolis/MT, e que foi surpreendido em janeiro/2018 quando o ora apelante recebeu fatura de consumo em valor superior a média mensal, motivo pelo qual registrou reclamação no Procon (FA n. 51.003.001.18-0004558), oportunidade em que a Reclamada alegou que em 12.12.2017 realizou inspeção no aparelho medidor de energia do consumidor, o que justificava o consumo faturado do mês 01/2018; informou ainda que havia débito de recuperação de consumo no valor de R$ 3.437,72 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), referente à apuração do período compreendido entre os meses 05/2016 a 12/2017, dividindo a ré o suposto débito em duas parcelas, sendo uma fatura no valor de R$ 507,20 (quinhentos e sete reais e vinte centavos), com vencimento em 23.01.2018, e outra fatura no valor de R$ 2.930,52 (dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 23.02.2019, teve seu nome protestado.

O Juiz concedeu a liminar para
“DETERMINAR que a demandada, no prazo de 24h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde que tais medidas tenham por fundamento o importe de R$ 2.930,52 (dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), constante do protesto de ID 33079449 - Pág. 1, bem como para DETERMINAR a expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos desta Comarca fim de que, no mesmo prazo, suste os efeitos da ordem de protesto contra o autor, fundada no débito indicado, sob pena, em ambos os casos, de multa diária por descumprimento no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na liça.”

Designada audiência de conciliação, foi infrutífera.

Em contestação a apelante alegou que as faturas em discussão foram emitidas após ser constatada irregularidade na unidade consumidora do apelante, e defendeu a legalidade do registro fotográfico, do TOI e da cobrança de recuperação de consumo, e ao final requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnada a contestação, após as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

O apelante alega que não foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor, bem como não tomou ciência dos procedimentos, haja vista que ninguém assinou o TOI, nem mesmo os funcionários da apelada, de modo que há ilegalidade na cobrança da fatura gerada.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pelo apelante prospera.

O apelante instruiu a petição inicial com o procedimento administrativo que tramitou perante o Procon, no qual, a apelada apresentou defesa e juntou cópia do TOI

682346, datado de 12/12/2017, em que é possível ver que não há assinatura de ninguém, seja do consumidor, do funcionário da apelada, de testemunha.

(id. 125709657-Páb. 18/19).

Registre-se que tal prova não foi impugnada pela apelada por ocasião da contestação.

Colhe-se dos autos que não houve produção de prova pericial, nem de prova oral, restringindo-se todo o conjunto probatório à documentação trazida aos autos pelas partes.

Causa estranheza que a apelada instruiu a contestação com cópia do TOI

682346, datado de 12/12/2017, onde constam as mesmas informações daquele apresentado em sua defesa no procedimento administrativo, porém agora com informação de que o cliente se ausentou do local e com assinatura de 02 (dois) funcionário.

(id. 125709682-Pág. 5/6)

Tal prova é no mínimo suspeita, pois ao que se verifica o preenchimento do TOI 682346, datado de 12/12/2017, foi complementado para apresentação nestes autos, sendo assim não pode ser considerado válido ou que reflete a verdade.

Pois bem, a apelada atribuiu a cobrança por recuperação de consumo a uma irregularidade constatada no medidor, depois de ter sido vistoriado.

Com efeito, a aludida inspeção (TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção) está prevista no art. 129 da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, que, em seu § 2º, estabelece que deve ser entregue ao consumidor uma cópia do laudo, o que não poderia ser diferente, pois, caso contrário, o consumidor estaria sendo lesado em seu direito de defesa.

Mesmo porque, apesar de ser de inteira responsabilidade da concessionária fornecedora do serviço a manutenção e a inspeção da parte externa do imóvel, onde se localiza a unidade consumidora, tais condutas devem ser adotadas com transparência, na presença do consumidor, sobretudo quando há suspeita de irregularidades no medidor.

Todavia, essa não é a realidade do caso em tela, visto que em momento algum a apelada não comprovou que a inspeção ocorreu dentro das normas da ANEEL, com a participação do consumidor, muito pelo contrário, o Termo de Ocorrência juntado pelo apelante, como já demonstrado não traz a assinatura do consumidor
(id. 125709657-Pág. 18/19)
, sendo flagrante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a imputação unilateral da cobrança.

A apelada afirma que o medidor apresentava avaria constatada por registro fotográfico, apresentou o TOI, como já dito, não tem valor probatório, uma vez que flagrante seu preenchimento posterior, e que teria encaminhado uma correspondência ao autor, onde informa a constatação de irregularidade e já apresenta o valor que em tese ele teria que pagar a título de recuperação de consumo.

Como se verifica não foi comprovada que a alegada fraude praticada no medidor se deu por interferência da autora/apelada, por isso não pode ser imputada culpa pela divergência do consumo de energia, uma vez que não observadas as regras.

Dessa forma, a cobrança da diferença do consumo é indevida uma vez que não comprovada a autoria da fraude, não sendo justo que o consumidor responda pela recuperação de consumo.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.”
(N.U 0036257-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No tocante à repetição dos valores indevidamente cobrados e já adimplidos pela consumidora, em que pese se trate de relação de consumo, devem ser restituídos na forma simples, já que não se vislumbra má-fé da concessionária de serviço público que, embora de forma equivocada, utilizou do método de cobrança amparado na legislação de regência.”
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A realização de procedimento de averiguação unilateral de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança. Considerando que a parte consumidora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe.”
(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude
. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma excessiva.O montante condenatório deve ser atualizado monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (arts. 219 do CPC e 405 do CC/02), ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária . Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28.207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(N.U 0026397-88.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não foi comprovada a autoria da fraude no medidor e a regularidade do TOI, que não foi assinado sequer pelos funcionários da apelada, e

nem oportunizada a presença do consumidor durante a vistoria do imóvel, logo, indevida a cobrança de recuperação de consumo, por isso deve ser reformada a sentença.

Quanto a ocorrência do dano moral, verifica-se que quando ainda estava na esfera administrativa a discussão sobre a regularidade do débito, a apelada protestou o nome do apelante, o que por si só é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

Acrescente-se o fato de que uma vez que reconhecida a ilegalidade da cobrança, impõe-se também reconhecer a ilegalidade do protesto levado a efeito.

Para a fixação do valor da compensação do dano moral, deve-se levar em conta os fatos, isto é, a irregularidade do procedimento adotado pela apelada que gerou a cobrança de valores indevidos e protesto ilegal,

aliado à

capacidade econômica das partes, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dessa forma, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e adequado.

Ademais está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 86 E 292, V, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada contra Rio Grande Energia S/A, em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização, a título de danos morais. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara procedente o pedido, "para redimensionar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000.00 em favor da unidade consumidora com número de medidor 1780876 e para alterar o termo inicial dos juros moratórios do valor da indenização que passará a ser 09/03/2018; e, dar parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar os honorários advocatícios devidos ao seu patrono para 15% sobre o valor atualizado da condenação". III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 86 e 292, V, do CPC/2015 , a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "a falha do serviço está, justamente, na demora excessiva em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1617376/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelada, o que causou dano moral infestável, logo, deve ser reformada a sentença.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a sentença para, revigorar a liminar (id.
33153452), declarar a inexistência do débito referente
a recuperação de consumo no montante de R$ 3.437,72 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) referente à apuração do período compreendido entre os meses 05/2016 a 12/2017, sendo uma fatura no valor de R$ 507,20 (quinhentos e sete reais e vinte centavos), com vencimento em 23.01.2018, e outra fatura no valor de R$ 2.930,52 (dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 23.02.2019.

Condenar a apelada ao pagamento de compensação por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. E, por fim, condenar a apelada em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022